Tribunal: TJMT
Processo: 1049607-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049607-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), OPERGEL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 03.083.916/0011-12 (APELADO), FRANCISCO MANOEL GOMES CURI - CPF: 146.341.328-93 (ADVOGADO), ANA LAURA BILIA PASQUARELLI - CPF: 346.126.508-08 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ETRUSCO VIEIRA - CPF: 520.254.978-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO ADQUIRIDO COMO INSUMO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO E NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BUFFET LEILA MALOUF LTDA. contra sentença que julga improcedente ação de indenização por danos materiais (R$ 9.500,04) e morais (R$ 10.000,00) proposta em face de OPERGEL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., tendo como fato gerador a alegada entrega de 50 kg de bacalhau em estado impróprio para consumo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o CDC incide sobre a relação jurídica entre as partes;

(ii) estabelecer se a autora comprova vício no produto e nexo causal entre o defeito alegado e o prejuízo;

(iii) verificar se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ aplica, como regra, a teoria finalista e só afasta o CDC quando o bem adquire-se como insumo de atividade empresarial, salvo vulnerabilidade excepcional, inexistente no caso.

4. O bacalhau compõe a cadeia produtiva do buffet, não sendo retirado do mercado como destinatário final econômico, o que afasta a proteção consumerista.

5. À autora incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC); a distribuição dinâmica não se aplica porque a empresa dispõe de condições técnicas para documentar a qualidade dos insumos.

6. A fotografia juntada não traz data, rótulo ou identificação de lote e mostra peças cortadas, destoando do padrão de venda da ré (peças inteiras), de modo que não comprova vício originário.

7. O lapso de quinze dias entre o recebimento sem ressalvas e a notificação extrajudicial rompe a cadeia de custódia e impede a aferição de defeito pretérito, afastando o nexo causal.

8. Inexistindo ato ilícito, dano e nexo causal cumulativos, não há responsabilidade civil nem ressarcimento de prejuízo patrimonial.

9. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva; a mera frustração negocial não o configura.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Pessoa jurídica que adquire produto como insumo de sua atividade não é consumidora final e não se beneficia do CDC, salvo prova de vulnerabilidade extraordinária.

2. O ônus de comprovar defeito e nexo causal compete à autora quando inexiste inversão legal ou judicial.

3. Ausente demonstração de vício originário e de abalo à imagem, não se reconhece responsabilidade civil por danos materiais nem morais à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2o; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373,
caput
e § 1o; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.132.923/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024; TJ/MT, RAC 1010823-61.2018.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BUFFET LEILA MALOUF LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
OPERGEL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(
vide
ID. 294975928).

Por suas razões recursais de ID. 294975930, a Apelante sustenta que:
i)
é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, em razão de sua vulnerabilidade técnica e econômica frente à Apelada, conforme teoria finalista mitigada;
ii)
houve suficiente comprovação do vício no produto através de fotografia e comunicação imediata à Apelada;
iii)
o nexo causal resta evidenciado pela entrega de produto impróprio que causou prejuízo direto;
iv)
os danos materiais e morais estão devidamente configurados.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença, com aplicação do CDC,
condenando-se a Apelada ao pagamento de R$ 9.500,04 a título de danos materiais
e R
$ 10.000,00 a título de danos morais
.

A Apelada apresentou contrarrazões de ID. 294975933, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, reiterando a inaplicabilidade do CDC, a insuficiência probatória quanto ao defeito do produto e a ausência de nexo causal.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 295979368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

Na origem, o
BUFFET LEILA MALOUF LTDA.

propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
OPERGEL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, sustentando que, em 18/10/2023, adquiriu 50kg de bacalhau seco salgado pelo valor de R$ 9.500,04, tendo constatado, no momento da abertura da embalagem, que o produto apresentava coloração escura e estado impróprio para consumo.

Asseverou ter comunicado imediatamente o vício à Apelada por telefone, recebendo apenas proposta de desconto de 5% em compra futura, formalizando posteriormente notificação extrajudicial sem obter resposta satisfatória. À vista disso, pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 9.500,04 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua defesa, a
OPERGEL
sustentou inaplicabilidade do CDC, ausência de prova do defeito, transferência de responsabilidade pelo armazenamento após entrega sem ressalvas e inexistência de nexo causal.

Após regular instrução processual, o d. Juiz
a quo
prolatou sentença julgando improcedentes os pedidos,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
proposta
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
em face de
OPERGEL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
.

Narra que no dia 18/10/2023, a Autora realizou uma compra significativa de Bacalhau SECO SALG GP. 1 Morhua Codex 8/12 50 KG, da Ré, despendendo um montante considerável de R$ 9.500,04 (nove mil, quinhentos reais e quatro centavos).

Afirma que ao receber o pedido, imediatamente, no mesmo momento em que abriu a embalagem, a Autora constatou, com grande frustração, que o bacalhau se encontrava em um estado impróprio para o consumo, e de imediato ligou para a Ré informando da inconformidade do produto, inicialmente gerando uma “proposta” de desconto de 05% do valor a ser abatido na próxima compra.

Alega que o produto apresentava uma coloração escura, destoando completamente dos padrões conhecidos e dos itens anteriormente fornecidos pela Ré. Esse cenário, sem dúvida, é inconcebível e contrário às expectativas legítimas da consumidora.

Por fim, requer a procedência dos pedidos iniciais para condenar a Requerida ao pagamento a título de dano material no valor de R$ 9.500,04 (nove mil, quinhentos reais e quatro centavos), e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recolhimento de custas no ID. 138779918.

Despacho de ID. 138451140 determinando a citação dos Requeridos.

Audiência de conciliação realizada no dia 16/07/2024, sem êxito (ID. 162384723).

Contestação apresentada pelo Requerido no ID. 164753420, requerendo a improcedência da demanda.

Impugnação a Contestação de ID. 168492451.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida pela ré, de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Assiste razão à ré nesse ponto.

Conforme se depreende dos autos, a autora, BUFFET LEILA MALOUF LTDA, adquiriu o bacalhau da ré para utilizá-lo em sua atividade de produção de alimentos para restaurantes e eventos, ou seja, como insumo para sua atividade empresarial. Desse modo, não se configura como consumidora final, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Assim,
afasto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o que implica a impossibilidade de inversão do ônus da prova, como requerido pela autora.

Passo, então, à análise do mérito da demanda.

Pretende a Autora a condenação do Requerido ao ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos, em razão da aquisição de bacalhau, supostamente impróprio para o consumo, tendo alegado nos autos que o produto apresentava uma coloração escura, destoando completamente dos padrões conhecidos e dos itens anteriormente fornecidos pela Ré.

O Requerido, por sua vez alega que ao ensejo da entrega, a Requerente teve oportunidade de conferir os PRODUTOS in loco – como é não somente a praxe mas, também, a regra, pois como não se trata de produto entregue pela OPERGEL e ante o caráter perecível, eventual devolução é feita no mesmo ato da entrega, conforme se infere da ressalva expressa que consta na Nota Fiscal.

A controvérsia diz respeito à inadequação do produto adquirido pelo Autor, consistente em bacalhau, que teria sido vendida sem condições de consumo, ocasionando danos materiais e morais à Autora.

A autora alega que o bacalhau adquirido da ré era impróprio para consumo, apresentando coloração escura e destoando dos padrões conhecidos. No entanto, não há nos autos prova robusta nesse sentido.

A foto apresentada pela autora (ID. 137814139) não é suficiente para comprovar o alegado defeito no produto.

Como bem salientado pela ré, a foto não está datada, não possui elementos identificadores de data, hora e local, e não comprovam que os produtos ali gravados são os mesmos comercializados pela OPERGEL. Além disso, foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da ré, o que lhes retira o valor probatório.

Ademais,
a autora recebeu o produto no dia 23/10/2023 sem apresentar qualquer ressalva ou reclamação no momento da entrega, conforme se infere da nota fiscal (ID. 137814137).

Somente 15 dias depois, formalizou a reclamação (ID. 137815841), o que levanta dúvidas sobre a real condição do produto no momento da entrega.

Outrossim, a autora não comprovou que o bacalhau foi armazenado de forma adequada após a entrega, o que poderia ter contribuído para a sua deterioração.

Diante desse quadro, não há como imputar à ré a responsabilidade pelos danos alegados pela autora.

Ainda que se considerasse a existência de defeito no produto, o que não restou comprovado, a autora não demonstrou o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.
Não há nos autos prova de que a autora tenha sofrido prejuízos materiais ou morais em decorrência da aquisição do bacalhau.

A alegação de que a autora poderia ter sofrido um abalo em sua reputação não passa de mera conjectura, desprovida de qualquer lastro probatório.

Assim, ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Por fim,
INDEFIRO
o pedido de denunciação à lide da transportadora DCR DE OLIVEIRA TRANSPORTES EPP, porquanto não restou comprovada a responsabilidade da ré pelos danos alegados, tornando desnecessária a discussão sobre a eventual responsabilidade da transportadora.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Autor
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
em face de
OPERGEL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
..

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC.”
(
Cf
. ID. 294975928).

Contra a sentença supra, insurge-se
BUFFET LEILA MALOUF LTDA.
, ora Apelante, objetivando reforma integral do julgado
.

Pois bem
.

A Apelante sustenta que, embora adquira o bacalhau como insumo empresarial, estaria abrangida pela proteção consumerista mediante aplicação da teoria finalista mitigada, alegando vulnerabilidade técnica e econômica frente à Apelada.

Ao ponto, o art. 2o do CDC estabelece que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Não se desconhece que a interpretação deste dispositivo tem gerado amplo debate doutrinário e jurisprudencial, especialmente quando o
adquirente é pessoa jurídica
.

Conforme lição do Ministro Antônio Herman Benjamin,
a teoria finalista considera destinatário final

“aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência - é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu.”
(MARQUES, Claudia Lima
in
BENJAMIN, Antônio Herman V. Manual de direito do consumidor. 2. ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 71.).

Por outro lado, a
teoria maximalista
propugna interpretação ampliativa, considerando consumidor todo aquele que retira o produto do mercado, independentemente de sua destinação econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
a determinação da qualidade de consumidor deve
,
em regra
,
ser feita mediante aplicação da teoria finalista
.

Todavia, como bem explicitado no paradigmático REsp 1.195.642/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando
finalismo aprofundado
, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. (...).”
(STJ. REsp 1.195.642/RJ. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 13/11/2012; g. n.).

De igual forma, o voto condutor foi específico ao consignar que

“a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre outros fatores”.

No caso vertente, a própria Apelante declara em sua inicial –
e novamente em sua impugnação à contestação
– ser “
empresa que
tem

dentre suas atividades a produção de alimentos para restaurantes próprios, como também em especial a produção festejos como casamentos, formaturas, de alto padrão de qualidade
, o que o
faz diferenciar tanto no mercado local como reconhecidamente no mercado nacional
, pela excelência dos seus serviços, seus produtos e dos seus eventos
” (g. n.).

Partindo dessas premissas, dessume-se do presente caso não ter sido evidenciado qualquer das 04 modalidades de vulnerabilidade tradicionalmente identificadas pelo STJ, quais sejam,
a)

vulnerabilidade técnica;
b)

vulnerabilidade jurídica;
c)
vulnerabilidade fática ou socioeconômica
; e
d)
vulnerabilidade informacional
.

Isso porque,
in casu
, além de a Apelante não ter demonstrado ausência de conhecimento específico sobre bacalhau –
produto que adquire regularmente, processa e serve a seus clientes, como empresa do ramo alimentício de alto padrão
– sobre o qual se presume que detenha
expertise
na avaliação de qualidade de insumos alimentícios, sequer alegou supressão de informações relevantes sobre o produto que pudessem influenciar sua decisão de compra.

Importante destacar, por oportuno, que o STJ possui jurisprudência solidificada de que
“
O CDC é inaplicável nas hipóteses em que o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida
, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas em hipóteses excepcionais.”
(
Ex vi
STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.923/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, J. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; destaquei).

Nessa de ordem de pensar, extrai-se que a Apelante adquire bacalhau como insumo essencial para processamento e revenda em forma de pratos elaborados em eventos e restaurantes próprios,
caracterizando típica cadeia produtiva empresarial
, eis que
tal produto não é retirado do mercado para uso próprio
, mas
transformado e comercializado com agregação de valor e finalidade lucrativa
.

Com efeito, a mera alegação de que, “
embora seja uma pessoa jurídica atuante no ramo de buffet, é uma empresa de pequeno porte se comparada à Apelada
” não se presta a caracterizar vulnerabilidade.

Dessa forma,
não vislumbro hipótese excepcional que justifique a aplicação da teoria finalista mitigada
, devendo ser mantido o afastamento do CDC e, consequentemente, a
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do diploma consumerista
.

Não obstante, cumpre registrar que, mesmo sem a aplicação do CDC, o ordenamento jurídico comporta a
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, que permite ao juiz atribuir o ônus de modo diverso nos casos em que for impossível ou excessivamente difícil cumprir o encargo.

Contudo, no caso concreto,
não vislumbro hipótese de aplicação da distribuição dinâmica
, pois denota-se que a Apelante –
empresa consolidada do ramo alimentício
– possui plenas condições de documentar adequadamente o recebimento e estado de seus insumos, cabendo a aplicação da regra geral do art. 373, inc. I, do CPC, segundo a qual incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Na espécie, ressai que a
controvérsia central reside na alegada entrega de bacalhau em estado impróprio para consumo
, sendo que
a Apelante fundamenta sua pretensão em fotografia acostada aos autos e na alegação de comunicação imediata do vício por telefone
.

Sem delongas,
observo que a prova fotográfica apresentada ao ID. 294975888 padece de elementos essenciais de confiabilidade
, na medida em que
não contém data
,
identificação de lote
,
rótulo
ou
qualquer elemento que vincule inequivocamente o produto fotografado àquele fornecido pela Apelada
.

Além de que, entrevejo um elemento crucial que merece destaque:
as peças de bacalhau aparecem cortadas na imagem
, sendo que,

conforme afirmado pela Apelada em contestação e não impugnado especificamente,
a empresa comercializa exclusivamente peças inteiras de bacalhau, jamais fracionadas
, de sorte que o
corte das peças indica manipulação posterior ao recebimento,
comprometendo a cadeia de custódia da prova
e
rompendo qualquer presunção de vício originário
.

Quanto à
alegada comunicação telefônica imediata, inexiste nos autos qualquer registro contemporâneo
.

É fato incontroverso que a
mercadoria foi recebida em 23/10/2023 sem qualquer ressalva na nota fiscal
, que
expressamente previa que eventual devolução seria feita no mesmo ato da entrega
(
vide
ID. 294975886); o que transfere ao adquirente a responsabilidade pela adequada conservação, máxime em se tratando de bacalhau, produto alimentício altamente perecível que exige rigoroso controle de temperatura e umidade.

Nesse contexto, a notificação extrajudicial data de 08/11/2023 –
quinze dias após o recebimento em 23/10/2023
– o que denota
lapso temporal incompatível com a urgência que produto alimentício deteriorado demandaria e com a alegação de vício originário
.

Em verdade, tal período permite múltiplas causas alternativas para eventual deterioração, desde armazenamento inadequado até manipulação imprópria.

Destarte,
ausentes a prova do defeito originário
e
do nexo causal
,
resta prejudicada a análise dos danos
.

Registro, todavia, que
mera frustração negocial
ou
necessidade de substituição de insumo não configura dano moral à pessoa jurídica
, visto que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, o dano moral à pessoa jurídica não se presume, exigindo comprovação efetiva de abalo à imagem ou reputação comercial.

Desse entendimento não destoa este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA –
DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – É possível a caracterização de dano moral em favor da pessoa jurídica, consoante se denota Súmula 227 do STJ. 2 –
A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade, logo, para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu em razão da conduta ofensiva
. 3 – Recursos de Apelação parcialmente providos.”
(TJ/MT. RAC 1010823-61.2018.8.11.0015. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 03/06/2024, DJe: 08/06/2024; g.n.).

Do compulsar do feito, depreende-se não ter sido demonstrado o cancelamento de quaisquer eventos, tampouco reclamações de clientes ou repercussão negativa concreta na atividade empresarial da Apelante, constituindo-se a alegação de risco potencial a sua reputação, com a devida vênia, mera conjectura, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável;
impondo-se a manutenção da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Mantida a improcedência do pedido principal,
resta prejudicado o exame da denunciação da lide
formulada pela Apelada em relação à transportadora.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
BUFFET LEILA MALOUF LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025